Tribunal: TJES
Processo: 5007219-98.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007219-98.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA DE OLIVEIRA BISSA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007219-98.2021.8.08.0048

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECDOS.: TEREZINHA DE OLIVEIRA BISSA E IZALMIR COSTA GOTARDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Síntese da demanda:
Alegam os autores que estavam realizando
o trajeto
de volta de voo internacional e que no trecho Rio de Janeiro- Vitória/ES ocorreu falha na prestação de serviço da companhia aérea, pois o voo que havia sido marcado para as 8:25 horas da manha do dia 05/11/2019, foi cancelado sem prévio aviso. Alegam os autores que esperaram 10 horas para serem realocados em outro voo. Requerem danos morais.
2.
Tese da Recorrente:
Alega a recorrente em sede de Recurso Inominado, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, pois afirma que a responsabilidade em comunicar sobre o cancelamento do voo era da agência de viagem onde as passagens foram adquiridas. No mérito alega que a empresa não pratica overbooking e que trata-se de caso em que foi necessário readequação da malha aérea. Aduz que informou a agência de viagem acerca da alteração e que caberia a esta repassar a informação aos passageiros. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral
. 3
. Tese dos Recorridos:

Em contrarrazões alegam que restou demonstrada a falha na prestação de serviço da recorrente e o não cumprimento adequado dos serviços. Aduz
em
não haver readequação da malha aérea, vez que outros voos estavam decolando. Afirmam que esperaram mais de 10 horas para serem realocados em outro voo e que não tiveram assistência alguma da recorrente. Requerem a manutenção da r. sentença a quo.
4. Sentença:
“
J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:
CONDENAR
a requerida a
PAGAR
o valor de R$3.000,00(três mil reais), para cada autora, a título de dano moral, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. N
o
que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, observo que a recorrente foi a fornecedora do serviço aos recorridos, não havendo em que se falar em ilegitimidade passiva.
Rejeito
a preliminar.
No mérito, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, l
ogo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Compulsando os autos, verifico que há falha na prestação do serviço, vez que não realizado na forma adequada. Observo que não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrente tenha comunicado aos autores ou até mesmo a agência de viagem quanto a modificação do horário do voo. Ainda, não demonstra a recorrente nos autos que os autores tiveram a assistência adequada.
Independentemente de se tratar a situação de “overbooking” ou não, o
fato é que os recorridos permaneceram por mais
de 10 horas para serem realocados em outro voo, configurando assim a falha na prestação do serviço. Ademais, problemas com a readequação de malha aérea é um fato que configura fortuito interno, risco inerente a atividade exercida pela companhia aérea, devendo ser suportado por ela. Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Desta feita, não comprova a recorrente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe incumbiria, em obediência ao disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
Portanto, descabida a alegação da recorrente, de que inexistiu falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado
. Ademais, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
N
o que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelos autores e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral

merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. Dispositivo:
CONHEÇO
do recurso interposto
e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a r. sentença de piso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.